Tribunal: TJMT
Processo: 1008092-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008092-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Município]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), C V SCHUDIKEN - EPP - CNPJ: 20.250.991/0001-78 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), ALINE MANFRIN BENATTI - CPF: 038.566.119-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZOU A DOAÇÃO DE BENS PÚBLICOS COM ENCARGOS – COBRANÇA DE IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA – CONCESSÃO DA LIMINAR DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO DÉBITO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante o Termo de Cessão de Área em Doação com Encargos prever o pagamento de Contribuição de Melhoria a título de contraprestação para a concessão da escritura definitiva, este Egrégio Sodalício reconheceu a inconstitucionalidade da lei que autorizou a doação de bem público à particulares, face a ausência de interesse público devidamente comprovado.

Considerando que o Município não poderá conceder aos particulares a escritura definitiva da área anteriormente doada, de rigor a determinação de sobrestamento da exigibilidade das contraprestações pactuadas.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que nos autos do Mandado de Segurança no 1012023-06.2018.8.11.0015 impetrado por C V SCHUDIKEN - EPP, deferiu a liminar, determinando a suspensão dos débitos relativos à contribuição de melhoria e do IPTU envolvendo o imóvel sob litígio, com a consequente expedição de certidão positiva com efeito de negativa.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que o imóvel sob litígio fora objeto de doação com ônus, conforme termo de cessão pactuado entre as partes, com fulcro na Lei Municipal no 1.919/2013.

Argumenta que a entrega da posse da área foi condicionada ao pagamento dos encargos impugnados na presente demanda, sob a rubrica de contribuição de melhoria.

Afirma que ao aderir ao Termo de Cessão de Área, a Agravante declarou ter ciência das contraprestações assumidas para fazer
jus
à doação da área pertencente ao Município de Sinop.

Assevera que acaso mantida a decisão agravada, a Recorrida permanecerá na posse de bem público sem qualquer tipo de contraprestação, o que implica em enriquecimento sem justa causa.

Alega que, o contribuinte do imposto predial territorial urbano se trata do proprietário, do titular do domínio útil ou o possuidor do bem imóvel, a qualquer título.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O requestado efeito suspensivo fora deferido no id. 8186798.

Contrarrazões no id. 8350020.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 15519984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a Agravada impetrou mandado de segurança contra ato acoimado como ilegal perpetrado pela Secretária de Planejamento, Finanças e Orçamento do Município de Sinop, ao fundamento de que, recebeu do ente municipal, um imóvel a título de doação.

Narra na exordial que, a Prefeitura Municipal de Sinop exige o pagamento das contraprestações pactuadas, condicionantes para a doação, tais como o Imposto Predial Territorial Urbano e contribuição de melhoria, decorrente de suposta valorização imobiliária da área.

Assevera, entretanto, que o Ministério Público Estadual moveu Ação Direta de Inconstitucionalidade, visando o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei que criou o loteamento destinado à doações de terrenos.

Pois bem.

Diante dos elementos coligidos ao feito, depreende-se que as partes firmaram um Termo de Cessão de Área em doação, com encargos.

Por ocasião do instrumento, regulamentado com posterior Decreto do Executivo Municipal, a Agravada se comprometeu a adimplir uma contraprestação, denominada contribuição de melhoria.

Entretanto, o Termo previa que o Município se comprometia a fornecer escritura definitiva da área em questão, após o pagamento total dos encargos de doação.

Ocorre que, esta Egrégia Corte, por ocasião do julgamento da ADI no
1013538-58.2017.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei no 1508/2011 que autorizou a doação dos bens públicos à particulares.

Destarte, por certo, o Agravante não mais poderá conceder a escritura definitiva da área sob litígio à Agravada, motivo pelo qual, de rigor o sobrestamento da exigibilidade da contribuição de melhoria e demais encargos pactuados, evidenciando assim, a plausibilidade do direito.

De mesmo modo, encontra-se presente o risco de dano à Agravada pois, acaso não sobrestada a exigibilidade dos tributos, este permanecerá com seu nome inscrito em dívida ativa, sem prejuízo de futura propositura de executivo fiscal.

Ademais, não vislumbro a irreversibilidade da medida pois, acaso, ao final, entenda-se como devidos a contribuição de melhoria e/ou o imposto predial territorial urbano, a Fazenda Pública possui meios próprios para proceder a cobrança.

Feitas estas considerações, a Recorrido logrou êxito em demonstrar os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, consubstanciados na verossimilhança das alegações e no risco de dano, motivo pelo qual, de rigor a manutenção da decisão agravada, que determinou a suspensão dos débitos inscritos em dívida ativa, bem como a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020